Tribunal: TJMT
Processo: 1015589-03.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO DE

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015589-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO MARQUES HAPNER - CPF: 019.849.209-01 (ADVOGADO), BRUNO LUIS MARQUES HAPNER - CPF: 031.537.099-80 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN - CPF: 837.090.701-63 (AGRAVANTE), GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER - CPF: 023.712.851-96 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), CELESTE BROCK - CPF: 131.187.069-53 (AGRAVADO), LUCIA MARIN - CPF: 880.484.119-20 (AGRAVADO), JOAO CARLOS NARDI JUNIOR - CPF: 928.244.639-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMETNO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – DISCUSSÃO EM TORNO DA DATA BASE PARA CONVERSÃO DO VALOR DA SACA DE SOJA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EM TEMPO OPORTUNO -

PRECLUSÃO TEMPORAL – OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL Nº 1015589-03.2021.8.11.0000 - COMARCA PRIMAVERA DO LESTE

AGRAVANTES: RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN, GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER

AGRAVADOS: CELESTE BROCK, LUCIA MARIN

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN
e
GABRIELA BEZERRA SCHIDHAUER
em face da decisão desta Relatora que não conheceu, monocraticamente, do seu recurso de agravo de instrumento com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade (ID nº 137410680 - págs. 1/5).

A agravante sustenta que interpôs Agravo de Instrumento contra a r. decisão do no presente caso, aduzindo que a questão relativa à cotação da saca de soja tomada por base para conversão do valor em espécie depositado para grãos de soja, a fim de abatimento da quantidade supostamente devida só nasceu com o apontamento do
quantum debeatur
feito pelos agravados em sua derradeira manifestação anexada à exordial deste Agravo de Instrumento. Aduz que do valor da cotação da saca de soja feito pelos Agravados no exato momento da petição destacada, em que fizera remissão à cotação do grão na
“data de ajuizamento da demanda [sic]”
, contraria expressa disposição jurisprudencial do C. STJ, nos moldes dos precedentes colacionados à exordial deste Agravo, e não foram, com o devido acato, afetados pela preclusão. Defende que oportuno para discussão a respeito da cotação é o momento da conversão da obrigação de dar em obrigação de pagar, momento processual este que sequer se avizinhou, nos exatos moldes do art. 499, CPC. Sustenta que inexiste preclusão na análise da
quaestio tal
qual pretende a D. Relatora, uma vez que, como mencionado, o andar da execução para entrega de coisa incerta ainda não permitiu que se atingisse o momento legal para conversão do rito processual para Execução para Pagamento de Quantia Certa, haja vista que ainda se discute a legitimidade das apreensões perpetradas na origem.

Ante o exposto, demonstrado o cabimento e a tempestividade deste recurso, requer o ora Agravante o conhecimento do presente recurso de agravo interno e o seu provimento, a fim de que, conforme faculdade prevista no artigo 1.021, §2º do CPC, haja a reforma da decisão agravada quanto ao não conhecimento das razões do Agravo de Instrumento aviado, deliberando-se por meio deste Colegiado sobre o mérito da cotação para conversão do valor depositado em sacas de soja.

Caso não haja o exercício do juízo de retratação, requer desde já que o presente recurso de agravo interno seja levado a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta (CPC, art. 1.021, §2º) (ID nº 140762688 - págs. 1/14).

Devidamente intimado, a parte agravada apresentou contrarrazões ao recurso, onde se rebate a tese recursal e, ao final, pede o desprovimento do recurso (ID nº 143388674 - págs. 1/15).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN
e
GABRIELA BEZERRA SCHIDHAUER
em face da decisão desta Relatora que não conheceu, monocraticamente, do seu recurso de agravo de instrumento com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade (ID nº 137410680 - págs. 1/5).

Presentes os pressupostos de admissibilidade da irresignação, dela conheço, rememorando que o recurso de agravo interno tem por fundamento o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...)

§ 2º. O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Pois bem. Do exame acurado da matéria vertida neste agravo interno, não vislumbro motivos para alterar a decisão agravada.

Como apontei na decisão impugnada:

“Pois bem. Importa salientar que o valor da saca da soja foi atribuído pelos agravados na exordial da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1007639-60.2020.8.11.0037, ora debatida, tendo por base a data do ajuizamento dessa ação, sendo certo que quando da oposição dos Embargos à Execução n. 1004788- 14.2021.8.11.0037, pelos agravantes, estes discordaram expressamente sobre esse cálculo realizado pelos agravados, e apontaram o montante que entendiam ser devido; e com base nisso realizaram o depósito judicial a fim de garantir a dívida. Depósito esse que inicialmente foi considerado para a aplicação do efeito suspensivo, contudo após a discordância do valor, por parte dos agravados, o Magistrado a quo revogou a liminar por entender que não foi realizado o depósito do valor integral da dívida, uma vez que levou em conta o cálculo apontado pelos agravados.

Nesse contexto, no momento em que o Magistrado revogou a liminar, por ausência do depósito do valor integral da dívida, a qual já vinha sendo apontada pelos agravados (desde a exordial), com data base de conversão o dia da propositura da ação, os agravantes se insurgiram contra essa revogação, por meio do Agravo de Instrumento n. 1003637-27.2021.8.11.0000, todavia naquele momento processual em que se debatia sobre o montante considerado para o depósito judicial, se este teria sido feito integralmente ou apenas parcialmente, não foi questionada sobre qual seria a data base para a conversão da saca de soja, momento oportuno para tanto, visto que a decisão foi revogada em razão do valor estabelecido.

Naquele recurso (1003637-27.2021.8.11.0000) foram debatidas outras questões, como excesso de execução apontado pelo erro de cálculo referente aos produtos já entregues pelos devedores aos credores, entre outras matérias, mas em momento algum foi posta a questão atinente à data base para a conversão do valor da saca de soja.

Destarte, a discussão sobre o tema nesta instância não é possível, uma vez que os agravantes deixaram de fazer no momento oportuno, quando da revogação daquela liminar, em que se considerou como certo o valor apontado pelos credores.

Os agravantes querem fazer crer que esse apontamento só veio a ser feito neste momento, e que tal valor somente foi acolhido pelo Magistrado nesta oportunidade, contudo essa não é a realidade, visto que a precificação foi feita desde a exordial e reconhecida como parâmetro já em decisões pretéritas, as quais foram objeto de insurgência nesta instância, não se trata de fato novo e desconhecido pelas partes.

Assim, o que se percebe é que após a preclusão da discussão de algumas matérias, os agravantes voltam a provocar esta instância para debater assuntos dos quais não se insurgiram em momento oportuno, o que é inviável ante a preclusão temporal. Vê-se, ainda, que invertem a conduta praticada, apontando que os agravados é quem teriam inovado no apontamento, quando na verdade eles é que agem nesse sentido, tratando de tema acobertado pela preclusão temporal nesta instância.”
(ID nº 137316175 - págs. 1/4).

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não tendo a agravante apresentado elemento novo capaz de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la, a qual reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Em tais condições, justifica-se, por ora, a reafirmação da decisão do Relator que recebeu o recurso, como proponho à Câmara.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022